Tribunal: STF
Processo: AO 2727
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ana Carolina Oliveira Soares apresentou manifestação (Pet n. 84.763/2023), na qual requer a desistência da presente demanda (eDOC 20, ID: 12cbc467).



    Considerando a apresentação de contestação por parte da União, tal Ente foi intimado para manifestar-se sobre a desistência (eDOC 25, ID: a20bda71), e aduziu o que segue:



    “(...) diante do que dispõe o art. 3º da Lei nº 9.469/1997, a União requer a intimação da parte autora para que se manifeste a respeito da possibilidade de renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, “c“, do CPC). 



    Caso, uma vez intimada, a parte autora não manifeste a renúncia, a União, desde já, com base no art. 3º da Lei nº 9.469/1997, não aquiesce com a desistência, requerendo o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na ação, nos termos do art. 487, I, do CPC”. (eDOC 26, ID: fa77c819).



    É o breve relatório. Decido.



1) Desistência condicionada à renúncia



    A desistência é regulamentada pelos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, cuja redação ora transcrevo, respectivamente:



    “Art. 485. omissis.



    (...)



    § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.



    § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. (grifo nosso).



    Nos termos do art. 485, § 4º, do CPC, se a ré já houver oferecido a contestação, poderá discordar do pedido de desistência da autora. Isso porque, a tutela jurisdicional deve levar em consideração não apenas o ponto de vista do(a) requerente, mas também o da ré, que, quando contesta, também demonstra interesse na resolução do litígio, só que em sentido contrário àquele buscado pelo autor.



    Se o réu não quiser concordar com a desistência, deverá apresentar ao juízo motivo plausível, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito, o que é vedado pelo art. 5º do nosso diploma processual, o qual preconiza que: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.



    Com efeito, o exercício desse assentimento não pode extrapolar os fins legais, na medida em que pratica abuso de direito aquele que excede os limites éticos de suas posições jurídico-processuais, nos termos do art. 187 do Código Civil:



     
“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.



    Nesse sentido, em 1950, já havia precedente desta Corte sobre o tema, em acórdão da lavra do Ministro Hahnemann Guimarães, julgado pela Segunda Turma, em 25.4.1950, assim ementado:



    “Pode ser rejeitada a denegação de consentimento do réu, quando a desistência da ação não causa prejuízo ao demandado”. (AI 14.253, Rel. Min. Hahnemann Guimarães, Segunda Turma, j. 25.4.1950, ADJ 20.2.1952, grifo nosso).



    O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da legislação federal no país, já se manifestou inúmeras vezes sobre o tema, exigindo que a recusa do réu seja justificada. Exemplificativamente, vide:



    “PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. RÉU INTIMADO. DISCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 267, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A recusa do réu ao pedido de desistência deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante (REsp 90738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.09.1998). 2. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo o direito material objeto da ação. A parte que desiste da ação engendra faculdade processual, deixando incólume o direito material, tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão de direito material (Luiz Fux, Curso de Direito Processual Civil, ed. 3ª, p. 449). 3. A despeito de ser meramente processual, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu, nos termos do art. 267, § 4º, do CPC. 4. A regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Todavia, a oposição à desistência da ação deverá ser fundamentada, sob pena de configurar abuso de direito. Precedentes: (REsp 976861/SP DJ 19.10.2007; REsp 241780/PR, , DJ 03.04.2000; REsp 115642/SP, DJ 13.10.1997.) 5. Recurso especial improvido”. (STJ, REsp 864.432, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2008).



     



    Assim, se o réu não quiser concordar com a desistência (que possui previsão legal), deverá apresentar ao Juízo motivo fundamentado e juridicamente plausível, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito, afastando-se da boa-fé processual.



    In casu, a condição imposta pela União para a concordância do pedido de desistência da autora, com base em fundamento meramente abstrato, sem considerar o caso concreto, não encontra respaldo jurídico. 



    O Código de Processo Civil não exige renúncia do direito a que se funda a ação, mas tão somente desistência, circunstância que sabidamente não atinge o fundo do direito, o que possibilita a rediscussão da matéria sem nenhuma proibição normativa.



    Nesse sentido:



    “Agravo interno em ação civil originária. 2. Processual Civil. 3. Lei 13.298/2016. Reincorporação dos trechos da malha rodoviária federal transferidos aos Estados e ao Distrito Federal por força da Medida Provisória 82/2002. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação às rodovias objeto da reincorporação. 4. Desistência da ação quanto aos trechos não devolvidos à União. Discordância da ré. Ausência de motivo relevante. Abuso de direito. 5. Desistência homologada. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação anterior da agravada em honorários advocatícios”. (ACO 990 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18.5.2020, grifo nosso).



    Rejeito o pedido da União e acolho a desistência da parte autora.



    Merece registro que, em caso de propositura de nova ação, haverá prevenção deste relator, considerando-se o disposto no art. 59 do CPC, in verbis:



    “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. (grifo nosso)



    Em relação aos honorários advocatícios, assim dispõe o art. 90, do CPC:



    “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. (grifo nosso).



    Desse modo, cabível a condenação da autora em honorários, cujos critérios de arbitramento estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “Art. 85. omissis.



    (...)



    § 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”



    À presente causa foi atribuído o valor não impugnado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 6.2020 até 12.2023, alcança o montante de R$ 7.631,46 extraído da calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil.



    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (três anos e oito meses), o baixo grau de complexidade do tema e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero o percentual de 15% (R$ 1.144,71 – mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) como suficiente e adequado aos comandos do § 2º do art. 85 do CPC.



    Portanto, a autora deverá arcar com os honorários advocatícios devidos ao(s) advogados (as) da União.



2) Conclusão



    Diante do exposto:



    1) homologo o pedido de desistência da ação formulado por Ana Carolina Oliveira Soares, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgando o processo extinto, sem julgamento do mérito;



    2) condeno a autora a pagar honorários advocatícios na quantia de R$ 1.144,71 (mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente